Tribunal: TJMT
Processo: 1012009-28.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012009-28.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A
AGRAVADO: JOSE GIM
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRADESCO SAÚDE S/A, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1018213-62.2022.8.11.0041 ajuizada por JOSE GIM, deferiu a tutela provisória urgente, para determinar que a requerida, imediatamente, realize o procedimento cirúrgico integral, com o material solicitado conforme prescrição médica, ou seja, com a Cânula Eletrodo com Sistema Littlang, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida, limitada em R$ 30.000,00.
Em suas razões recursais, a agravante assinala que “não restou demonstrado nos autos os requisitos para concessão da tutela de urgência (art. 300 CPC), já que os receituários médicos dos autos apontam que o procedimento solicitado pela parte foi em caráter ELETIVO” (sic), conforme guia de solicitação médica.
Explica que “o contrato firmado entre as partas, é adaptado a Lei no 9.656/98 e, portanto, vinculada ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, que constitui a referência básica para cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde nos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1o de janeiro de 1999” (sic).
Ressalta que “o agravado havia solicitado cirurgia para Biópsia Citologia Oncótica, que foi autorizado pelo método convencional, não sendo exigido o material negado” (sic).
Informa que “Os procedimentos realizados por laser, radiofrequência, ablação, robótica, neuronavegação ou outro sistema de navegação, escopias e técnicas minimamente invasivas somente terão cobertura assegurada quando assim especificados no anexo I, de acordo com a segmentação contratada” (sic).
Argumenta que “o fornecimento de materiais especiais, órteses e seus acessórios, não necessários ao ato cirúrgico não possuem cobertura obrigatória pelo rol da ANS e, portanto, os seus gastos fogem ao objeto do contrato pactuado” (sic).
Dessa forma, defende que “a cobertura de tratamento pretendido pelo agravado, na verdade não encontra amparo na legislação pertinente, na Resolução Normativa que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde” (sic).
Ressalta acerca do recente entendimento do STJ acerca da taxatividade do Rol emitido pela Agência Nacional de Saúde – ANS, discorrendo que “tal situação é exatamente aplicado ao presente caso, visto que, os procedimentos perseguidos pela parte, como aduzido alhures, não possuem cobertura contratual pelos planos de saúde” (sic).
Por fim, pugna pela exclusão da multa diária, sob o argumento de que fixada de forma desproporcional e desarrazoada, assim como em prazo exíguo. Alternativamente, pugna pela sua redução.
Com estes argumentos, requer, de início, “a concessão do efeito suspensivo de forma liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso “. (sic)
Preparo devidamente recolhido no Id. 132453651.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que a agravante postula, de início, a suspensão dos efeitos da decisão que impôs a realização de cirurgia com o material solicitado conforme prescrição médica, ou seja, com a Cânula Eletrodo com Sistema Littlang, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00.
Exige-se para a concessão da medida, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), consoante preconiza o parágrafo único do art. 995 do CPC.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não se verifica os pressupostos autorizativos para o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada, muito menos a sua cassação nesta oportunidade.
A princípio, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade do agravado.
Em que pese a agravante alegar que o contrato celebrado entre as partes não acoberta o material cirúrgico pleiteado e que o custeio desse tratamento não lhe compete, oportuno registrar que o caso sub examine representa relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor.
Voltando-se os olhos ao caso sub judice, não se desconhece o recente entendimento da Corte Superior que ao julgar os REsp no. 1.886.929 e 1.889.704, sob a sistemática dos repetitivos, por maioria de votos dos Ministros, firmou-se no sentido de que o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS), via de regra, é taxativo.
Isso, contudo, não quer dizer que o simples fato de eventualmente não constar da lista assegurará a legitimidade da recusa praticada, já que a decisão paradigma, igualmente, fixou parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista, sem substituto terapêutico no rol, e que tenham comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor. Confira-se:
“1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo;
2. A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol;
3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol;
4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.”
Observa-se que o item 4 de forma expressa e pormenorizada elencou em que circunstâncias é obrigação do plano de saúde em custear com o procedimento cirúrgico e/ou tratamento devido, dentre os quais destaca-se a indicação por médico que acompanha o paciente e a comprovação da eficácia respectiva, inclusive assegurado por recomendação de órgãos técnicos de renome nacionais.
In casu, infere-se que o agravado ao fazer uma ultrossonografia da tireoide, detectou nódulos de coloide, e devido a gravidade realizou à cintilografia da glândula tireoide, que apresentou irregularidades, cujo diagnostico foi suspeito para “NEOPLASIA FOLICULAR, TIPO DE CÉLULAS DE HURTHLE – 6 LÂMINA”.
Diante disso, o médico que acompanha o agravado, Dr Rafael Fitipaldi, chegou à conclusão da gravidade e da urgência para realização do procedimento cirúrgico objeto da lide.
Observa-se dos autos que o tratamento está elencado dentre supracitado rol de procedimento da ANS, tanto que o procedimento foi autorizado pela agravante, que se recusa apenas a fornecer o material indicado para efetivação da cirurgia.
Assim, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade do agravado, de modo que deve ser fornecido a Cânula Eletrodo com Sistema Littlang, sendo evidente aqui o caráter de urgência.
Aliás, segundo Dr. Rafael Fitipaldi o procedimento requerido possui inúmeras vantagens tanto para Plano de Saúde como para paciente, assim como apresenta menor risco, pois é de recuperação rápida, uma vez que não necessita de internação longa, além do fato de não ser evasiva e evitar que o paciente fique tomando medicamentos para resto da vida.
Nesse viés, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da agravante, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, resguardados pela Constituição Federal em seus artigos 1o, III, 5o, “caput” e 6o, “caput”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – RELAÇÃO DA ANS – ROL EXEMPLIFICATIVO – AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO CASO – NEGATIVA PARA CUSTEIO DE MATERIAL CIRÚRGICO - CUSTEIO DEVIDO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – DECISÃO MANTIDA – COMINAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – QUANTIA RAZOÁVEL - RECURSO NÃO PROVIDO. Deve prevalecer o entendimento de que o rol da ANS é meramente exemplificativo para, desta forma, garantir o tratamento efetivo das doenças listadas na CID, sendo abusiva a negativa da cobertura pelo plano de saúde do método prescrito pelo médico que acompanha o caso. A recusa de custeio dos materiais cirúrgicos recomendados pelo médico sem justificativa plausível é indevida. Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado não comporta redução quando mostrar-se razoável. (TJ-MT 10030402420228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 11/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2022)
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – PRESCRIÇÃO MÉDICA – PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO CONSTATADOS – ART. 300 DO CPC – RECUSA INDEVIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Segundo orienta o Superior Tribunal de Justiça, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura contratual, todavia, não lhe é permitido restringir o tipo de tratamento, medicamento ou procedimento indicado por médico considerado essencial para a cura de tais doenças. Presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada, mostra-se acertada a decisão que concede a liminar e determina à cooperativa médica a realização de tratamento indispensável para a manutenção da saúde do usuário de plano, independentemente da prestação de caução. (TJ-MT - AI: 10009228020198110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/06/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2019)
“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE PROVEU EM PARTE O RECURSO DE APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – AUTOGESTÃO – MATERIAL CIRÚRGICO – NEGATIVA DE COBERTURA – RECUSA INDEVIDA – PRECEDENTES STJ – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que é abusiva a negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde que atua na modalidade de autogestão, dos materiais solicitados pelo médico que acompanha a beneficiária. É devida a cobertura pela Agravante do material cirúrgico denominado “tela de unitape”, o qual foi solicitado pelo médico que acompanha a paciente. Inexistindo elementos novos capazes de modicicar a decisão recorrida, o decisum deve prevalecer em todos os seus termos. (TJ-MT - AGR: 10023139820188110002 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 08/07/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/07/2020)
Logo, por ora, se mostra prudente manter os efeitos da decisão de Primeiro Grau até o julgamento do mérito recursal, quando a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito recursal.
Com essas considerações, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se o agravado, por meio de sua representante, para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Em seguida, versando os autos sobre interesse de menor, dê-se vista a douta Procuradoria-Geral de Justiça para que se manifeste no prazo legal (art. 1.019, inciso III, CPC).
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de junho de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora